Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DOS RESULTADOS DE BUSCA DO GOOGLE. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO COLETIVO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O DIREITO SUBJETIVO À PRIVACIDADE OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE BUSCAS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.